Tribunal: STF
Processo: HC 245933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Execução penal. Agressões físicas entre detentos. Falta grave. 3. É válida a apuração de crime doloso em processo administrativo para caracterização de falta disciplinar (RE-RG 776.823). 4. A materialidade está comprovada, haja vista que as provas dos autos, em especial o laudo pericial (eDOC 3), denotam que o paciente envolveu-se em briga com outro detento nas dependências do centro de detenção provisória. Houve, portanto, transgressão das regras de disciplina necessárias ao cumprimento da pena. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com violência ou grave ameaça. 6. A perda de 1/3 do tempo remido é proporcional à falta grave cometida, considerando os múltiplos atos faltosos atribuídos ao paciente. 7. Agravo regimental improvido.